Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725896-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MATRIZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, POSTO PASSARELA LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFINITE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e OUTROS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0724129-63.2017.8.07.0001, movido pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita – ID 98476599, origem. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator